Tribunal: STF
Processo: RE 87062
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A ESPÉCIE
REJEITANDO OS FUNDAMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, ENTRE OS
QUAIS NÃO SE ENCONTRA NENHUMA QUESTÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO
DE ALÇADA. INCIDENCIA DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.